Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SUSPENSÃO E RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TUJ/DF. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição parcial da pretensão de cobrança do crédito referente ao acerto financeiro de diferenças salariais atinentes ao período de 2005, subsistindo os créditos pertinentes aos exercícios de 2021 e 2022.
2. Em suas razões recursais (ID 66683230), a parte autora sustenta que houve o reconhecimento da dívida e, no entanto, a Administração Pública não promoveu qualquer ato no intento de saldá-la, permanecendo interrompido o prazo prescricional. Aduz que o próprio ente público reconhece a existência dos débitos, fato que importa na interrupção do prazo prescricional, ou sua renúncia caso já tenha consumado. Verbera a inaplicabilidade do artigo 177, da Lei Complementar n. 840/2011 ao caso concreto e requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição parcial reconhecida e condenar o Distrito Federal ao pagamento integral dos créditos indicados no feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição dos créditos atinentes ao exercício de 2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em tese fixada na Súmula no 42, estabeleceu que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”
6. Na hipótese dos autos, conforme declaração da Administração Pública (ID 66683215), a parte recorrente possui crédito salarial a receber referente aos exercícios de 2005, 2021 e 2022, cujos pedidos administrativos foram formulados, respectivamente, em 2006, 2022 e 2023, na fluência do prazo prescricional, que permaneceu suspenso até o reconhecimento do débito pela declaração emitida em 22/02/2024, quando a prescrição retomou pela metade do prazo, nos termos da parte final da Súmula 42/TUJ. Assim, ajuizada a ação em 08/05/2024, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2023000 e 2065312.
7. Nesse trilhar, conclui-se que também o valor pertinente ao exercício de 2005, pendente de pagamento, foi reconhecido na via administrativa e, assim, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da integralidade do montante indicado na declaração de ID 66683215, com a incidência de regular atualização monetária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição referente ao exercício de 2005 e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia correspondente, nos termos da declaração juntada aos autos, com atualização conforme a sentença, cujos demais termos seguem mantidos.
9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei no 9.099/95).
______
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, TJDFT Acórdão 2023000, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j 23/7/2025; Acórdão 2065312, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025.